Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-07.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800542-07.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVATERRA, PREFEITO DE SALVATERRA, CRISTIAN WAGNER AGUIAR MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MOTORISTA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES DE CRISE ECONÔMICA E FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS JUSTIFICADORAS DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto.

22ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/07/2023 a 10/07/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar a nomeação e posse do impetrante Cristian Wagner Aguiar Moraes no cargo de Motorista Categoria AB – Espaço Urbano, aprovado no Concurso Público nº 001/2020 do Município de Salvaterra.

Diante da não apresentação de recurso pelas partes em tempo hábil, coube-me a presente remessa necessária por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença, devendo ser confirmada por esta julgadora.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

O ponto nodal da presente demanda é definir se o impetrante possui direito líquido e certo de ser nomeado no Concurso Público nº 001/2020 da Prefeitura de Salvaterra, mais especificamente no cargo de Motorista Categoria AB – Espaço Urbano.

A priori, insta salientar que para o cargo almejado foram ofertadas 5 (cinco) vagas imediatas, tendo sido o impetrante, classificado na 3ª (terceira) colocação, estando, desta forma, dentro do número de vagas estabelecidas no certame, possuindo direito subjetivo à nomeação e não mera expectativa de direito.

Com efeito, insta salientar que o prazo de validade é o lapso temporal de que dispõe a administração para realizar a nomeação dos candidatos aprovados e classificados no concurso. Outrossim, o ato de nomeação acarreta outros desdobramentos administrativos como a posse e o exercício do cargo público gerando consequentemente o direito a percepção da remuneração pelo novo servidor.

Importa dizer: até o final do prazo de validade a priori não há de se falar em omissão da administração quanto ao dever de nomeação, ainda que relativamente aos candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas oferecidas pelo edital do concurso público, porquanto nesse lapso temporal as nomeações dependerão do juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido trago à colação decisões do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. EXPECTATIVA DE DIREITO
.

1. Cinge-se a controvérsia à nomeação e posse da impetrante, candidata aprovada no concurso público para o cargo de "Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Libras", integrante do Quadro Geral de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Edital n° 001/2015 - SEARH-SEEC/RN, de 03 de novembro de 2015.

2. No presente caso, a recorrente foi aprovada, na 5ª colocação, para o cargo de Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Libras (3ª DIREC - Nova Cruz), cuja previsão seria do preenchimento inicial de 6 (seis) vagas, na ampla concorrência, em certame regulado pelo Edital 001/2015.

3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os candidatos aprovados em posição classificatória compatível com as vagas estabelecidas em edital possuem direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do concurso, não havendo mera expectativa de direito.

4. Já em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, a atual jurisprudência do STJ entende que não possuem direito líquido e certo a nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

5.
Contudo, na hipótese em exame, observa-se dos autos que o Edital 001/2015-SEARH-SEEC/RN, homologado em 2 de março de 2016, teve prazo de validade prorrogado por mais 2 (dois) anos, pelo Decreto 27.690/2018, de 08 de fevereiro de 2018 (Diário Oficial de 9.2.2018)
.

6.
A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação
.

7.
Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem
.

8. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS n. 61.240/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019.)

***

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL.
LEIS QUE FIXAM PRAZOS PARA AS NOMEAÇÕES. OBSERVÂNCIA.

1. A nomeação de aprovados dentro do número de vagas previsto no concurso para o magistério público do Estado de MG tinha limitação ao prazo de até 120 (dias) contados da homologação do certame (art. 28, § 1º, da Lei estadual n. 7.109/1977).

2. Nos termos do art. 14, § 3º, da Lei estadual n. 15.293/2004, a administração pública passou a possuir discricionariedade para nomear os candidatos aprovados - dentro das vagas disponibilizadas pelo edital do certame - para a Carreira dos Profissionais de Educação Básica do Estado mineiro dentro do prazo de validade do concurso.

3.
Hipótese em que, não obstante a parte recorrente tenha sido aprovada dentro das vagas previstas no edital do certame para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Matemática, para o Município de Uberlândia, a administração possui a discricionariedade de nomeá-la dentro do prazo de validade do certame
.

4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso.”

(AgInt nos EDcl no RMS n. 64.854/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/4/2022)

Nesses termos, diante da homologação final do resultado do certame ocorrida em 10 de maio de 2013, e em respeito ao item 15.11 do edital, o qual preconiza que
“O Concurso Público terá validade de “2” (dois) anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período”,
bem como levando em consideração a não prorrogação da duração do certame como bem permite o art. 37, II, da CF/88, é notório que o impetrante teve o seu direito à nomeação violado pela administração, não sendo tal ato administrativo de competência meramente discricionária.

Acerca das alegações do advento de crise econômica e do alcance do limite prudencial de despesas com pessoal, tais afirmações não restaram cabalmente comprovadas e não merecem prosperar como justificativas aptas a elidir o direito do apelado.

Isso porque, ordinariamente, se presume que antes de tornar público o edital de abertura do certame a Administração tenha realizado o levantamento do devido quantitativo de cargos vagos e a prospecção em seu orçamento da receita necessária para custeio das despesas decorrentes das nomeações dos candidatos aprovados no concurso público.

Nesse sentido, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal exige prévio estudo orçamentário e declaração de capacidade de pagamento para a realização de atos administrativos que gerem despesas, presumindo-se, destarte, que para a abertura de concursos públicos todos esses procedimentos legais tenham sido previamente verificados.

Desse modo, entendo que não restaram comprovadas as caraterísticas das situações excepcionais no presente feito.

Não merece retoques, por conseguinte, a conclusão exposta na sentença atacada.

Em julgados símiles assim se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJPA - 0800262-36.2021.8.14.0091 - Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/07/2022)

***

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital possui direito líquido e certo de ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso.

II- A jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a limitação orçamentária prevista na LRF não pode servir de justificativa para a violação de direitos subjetivos dos aprovados em concurso público.

III- Recurso conhecido e provido. Sentença de 1º grau integralmente reformada. Segurança concedida. Decisão Unânime.

(TJPA - 0064676-38.2015.8.14.0301 - Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/05/2021).

Ante todo exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença
, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/07/2023